Tribunal: TJBA
Processo: 0578052-76.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0578052-76.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADELINA CONCEICAO MACIEL

Advogado(s)
:
SANDRA SILVA LASSE CABRAL, CELIA LINA GONCALVES

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. INTRANSMISSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de assistência domiciliar (home care) formulado por Adelina Conceição Maciel, mesmo após o falecimento da autora ter sido noticiado nos autos da contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o falecimento da parte autora em ação que visa a concessão de assistência domiciliar (home care) enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, considerando a natureza personalíssima do direito pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação que tem por objeto a concessão de assistência domiciliar (home care) envolve direito de natureza personalíssima, vinculado unicamente à pessoa da autora, sua saúde e bem-estar, sendo, portanto, intransmissível.

4. Conforme disposição expressa do art. 485, IX, do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando "em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal".

5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à extinção do processo sem resolução de mérito em ações relativas a fornecimento de medicação ou custeio de tratamento médico hospitalar quando ocorre o falecimento da parte autora no curso do processo, diante da natureza intransmissível e personalíssima do direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido para reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IX, do Código de Processo Civil.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1595021/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 15/02/2023, DJe 25/04/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0578052-76.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ADELINA CONCEICAO MACIEL.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Quarta
Câmara Cível do Estado da Bahia
em
conhecer e
dar
provimento ao recurso
, nos termos do voto d
a
relator
a
.